Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PARCIALMENTE CONCEDIDO - BLOQUEIO – AFASTADO - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.
2- Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008992-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTELLA DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFFANNI DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE SOUZA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PARCIALMENTE CONCEDIDO - BLOQUEIO – AFASTADO - PRECEDENTE JURISPRUDENC
IAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

2- Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008992-86.2019.8.11.0000, que deferiu parcialmente o pedido para afastar a ressalva de medidas coercitivas na conta do ente público Municipal.

Alega o Agravante o equívoco do “deferimento parcial do efeito suspensivo requerido pelo Município de Cuiabá em seu agravo de instrumento, afastando o bloqueio judicial de valores, ao equivocado argumento de restar parcialmente comprovado o perigo de dano irreparável e por ser o Município Agravante responsável pela atenção básica”

Requer ao final que “seja restabelecida a decisão que determinou aos entes municipal e estadual o fornecimento dos tratamentos necessários à qualidade de vida das infantes Estella da Silva Brito e Esteffani da Silva Brito, sob pena de penhora
on line
, no caso de descumprimento.”

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá (id. 47159489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão unipessoal que deferiu parcialmente o efeito vindicado,
para afastar a ressalva de medidas coercitivas na conta do ente público Municipal.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar o risco de lesão grave e de difícil reparação, contidos os artigos 995 e 1019, ambos do CPC.

Com efeito, a medida necessária à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, deve ser concedida apenas em caráter excepcional, onde haja nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante
.

Além disso, o valor a ser constritado deve ser certo, acompanhado de orçamentos dos produtos ou serviços a serem adquiridos, possibilitando ao Poder Público, a escolha do menor preço.

A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o
bloqueio
de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos,
somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão
judicial
.

No caso em apreço, não há nos autos, notícias de não cumprimento da medida liminar, tampouco, orçamentos com os respectivos valores dos exames e tratamentos, a

justificar o bloqueio judicial.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...] para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que RESTARAM PARCIALMENTE demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, em face da repartição de competência, por ser o Município Agravante responsável pela atenção básica, bem como a ressalva de medidas coercitivas.[...]

Desse modo, não encontro razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificá-la, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face de decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008992-86.2019.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, que
deferiu parcialmente o efeito suspensivo vindicado, para afastar a ocorrência de medidas coercitivas nas contas públicas do ente Municipal.

Alega o Agravante o equívoco do “
deferimento parcial do efeito suspensivo requerido pelo Município de Cuiabá em seu agravo de instrumento, afastando o bloqueio judicial de valores, ao equivocado argumento de restar parcialmente comprovado o perigo de dano irreparável e por ser o Município Agravante responsável pela atenção básica”

Requer ao final que “
seja restabelecida a decisão que determinou aos entes municipal e estadual o fornecimento dos tratamentos necessários à qualidade de vida das infantes Estella da Silva Brito e Esteffani da Silva Brito, sob pena de penhora
online
, no caso de descumprimento.”

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá (ID n. 47159489).

A
Eminente Relatora, Desa
. Maria Erotides Kneip Baranjak,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo sua decisão inalterada.

Pois bem.

Peço vênia a Eminente Relatora, pois entendo que é o caso de
DAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de alterar a decisão liminar proferida pela Relatoria e, consequentemente, afastar o parcial efeito suspensivo concedido, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá/MT a disponibilizarem as pacientes Estella da Silva Brito e Esteffani da Silva Brito os exames necessários ao seus tratamentos de saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD.

Explico.

A
Eminente Relatora, em seu voto, sustenta que, no feito de origem, não há notícias da ausência de cumprimento da medida liminar que determinou aos entes públicos a obrigação de disponibilizarem exames e procedimentos médicos as pacientes, bem como os orçamentos destes, o que impede o bloqueio de verbas públicas do município de Cuiabá/MT.

Sustenta, ainda, que, o município de Cuiabá/MT não pode ter suas contas bloqueadas para custear o tratamento de saúde das menores, vez que não é o ente administrativamente responsável para tanto, por não se tratar de procedimentos de baixa complexidade.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que consta na inicial, disponível no ID n. 8333889, a informação de que
os orçamentos dos tratamentos médicos vindicados foram apresentados em anexo no feito originário.

Ademais, é possível constatar, da observação da decisão agravada, disponível no ID n. 8333887, que o Juízo singular deferiu a liminar vindicada e consignou nesta que,
apenas no caso de descumprimento da decisão provisória, no prazo de 5 (cinco) dias, haja o bloqueio de verbas públicas via BACENJUD.

Por oportuno, ressalto, ainda, que
a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

No mesmo sentido são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973.

VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

83/STJ.

MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando

o

acórdão

recorrido

encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V -

In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a cominação de multa diária é necessária em razão das peculiaridades

do caso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI -

É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

VII -

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Agravo Interno improvido
.

(AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei]

Esta Câmara também decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO
ON LINE
- MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, Publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Além disso, destaco que
o município de Cuiabá/MT é responsável por prestar e custear os serviços de saúde vindicados no feito de origem,
uma vez
ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, rememoro que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há
solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).

Assim,
se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento requerido na ação.

Com essas considerações, peço vênia a digna Relatora, que
negou provimento
ao recurso, para

DAR PROVIMENTO
a
o recurso de agravo interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, e, consequentemente, afastar o efeito suspensivo, concedido parcialmente pela Relatoria no Agravo de Instrumento n. 1008992-86.2019.8.11.0000, mantendo irretocável a decisão agravada.

É como voto.

VOTO (VISTA)

Exmo Sr. Des. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008992-86.2019.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo vindicado, para afastar a ocorrência de medidas coercitivas nas contas públicas do ente Municipal.

Sustentou o Recorrente, em síntese, que se o ente público tivesse cumprido com seu dever de prestar o atendimento à saúde das infantes, não seria necessária a penhora
on line
, e nem a judicialização do pleito, pois, em que pese ao pedido extrajudicial e determinação judicial, até o momento, não foi disponibilizado o tratamento vindicado.

Assevera que o bloqueio de verbas públicas tem-se mostrado como meio mais eficaz para assegurar o adimplemento da obrigação e, que este é o entendimento dos Tribunais Superiores.

Afirma que não se pode olvidar que crianças e adolescentes são detentores de proteção integral e prioridade absoluta no atendimento de seus direitos fundamentais à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, entre outros assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz, que agiu com acerto, a Magistrada singular que, sensível à causa da infância e juventude e, em especial, à situação das crianças Estella da Silva Brito e Esteffani da Silva Brito, determinou o bloqueio de verbas públicas para assegurar a realização dos exames de Eletroencefalograma em sono induzido, Ecocardiografa Transtrocardia infantil com Cardiopediatra e acompanhamento psicológico e disponibilização de CAD.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada, pelo Colegiado, a decisão monocrática ora impugnada, restabelecendo o
decisum
que determinou aos entes municipal e estadual o fornecimento dos tratamentos necessários à qualidade de vida das infantes, sob pena de penhora
on line
, no caso de descumprimento

A D. Relatora, desproveu o Agravou Interno, mantendo a decisão liminar que concedeu, em parte, o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que RESTARAM PARCIALMENTE demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, em face da repartição de competência, por ser o Município Agravante responsável pela atenção básica, bem como a ressalva de medidas coercitivas.

Desse modo, ao menos, neste momento processual DEFIRO PARCIALMENTE o efeito vindicado, até o julgamento final deste agravo, tão somente, para afastar a ressalva de medidas coercitivas na conta do ente público Municipal.”

A 1
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista, e, após, deu provimento, ao recurso de agravo interno, para afastar o efeito suspensivo, concedido parcialmente pela Relatoria no Agravo de Instrumento n. 1008992-86.2019.8.11.0000, mantendo irretocável a decisão agravada.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que as crianças, Estella da Silva Brito e Esteffani da Silva Brito, irmãs gêmeas, assistidas pelo Ministério Público Estadual, necessitam realizar os exames de Eletroencefalograma com sono induzido, com ou sem medicamento, Ecocardiografia Transtorácica (Cardiopediatria), acompanhamento psicológico e disponibilização de cuidadora especial (CAD), por apresentarem diagnóstico de retardo mental.

Diante dos documentos trazidos pela parte autora, a Magistrada singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso, que disponibilizem os exames e tratamentos médicos vindicados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de 50% dos valores, nas contas do Município e 50% nas constas do ente estatal.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Município de Cuiabá, por meio do recurso de Agravo de Instrumento, pleiteando, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e afirmando no mérito, em síntese, que o tratamento médico vindicado é de média e alta complexidade, razão pela qual, a responsabilidade em disponibilizá-lo é do Estado de Mato Grosso.

Bem a propósito, o mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira desproveu o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão liminar, que concedeu, em parte, o efeito suspensivo, somente para afastar a ressalva de medidas coercitivas na conta do ente público Municipal
;
e a segunda deu provimento, afastar o efeito suspensivo, concedido parcialmente pela Relatoria, mantendo a decisão agravada, inclusive quanto à possibilidade de bloqueio das verbas públicas do Município.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário às pacientes, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Texto Maior, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento fosse levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado às pacientes, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, no que tange ao desenvolvimento mental das crianças.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de exames e tratamento médico, que não compõem a Assistência Básica, configurando-se assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0205010032/08/2021
, acesso em 17/08/2021, as 11:40).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, e,
em sede de cognição sumária, tenho que, caso seja necessário o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da medida, este deverá ocorrer, primariamente, nas contas do Estado, já que, segundo as normas de competência, deve disponibilizar o tratamento postulado.

Frise-se que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, inclusive por meio de eventuais bloqueios nas contas públicas, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde das infantes.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Vogal, acompanho a Relatora, na íntegra, para
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
manejado pelo Ministério Público Estadual, mantendo a decisão liminar prolatada pela Relatora, suspendendo a ressalva, com relação ao bloqueio, primariamente, nas contas do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021